Tribunal: CARF
Processo: 15463.720517/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720517/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.800 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ERICH OTTO FRITZ HIRSCHFELD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar do ano-calendário de 2010 de R$ 7.682,97, que em 31/01/2013,
somam a quantia de R$ 14.732,08. Tal fato decorreu da dedução indevida de pensão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720517/2013-71
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.800 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720517/2013-71

judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 3.588,08 e da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 24.350,00.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.7 a 13.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fls.02 e 03 , na qual é contestada
quase todo o lançamento.
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, alega que está correto o valor
de pensão judicial contido na declaração IRPF, pois se refere a Sra. Maria José de
Castro, através de desconto em folha, conforme decisão judicial, bem como declaração
da Marinha do Brasil que reconhece a beneficiária da pensão como dependente do
contribuinte.
No indeferimento de despesas médicas não comprovadas, alega que as despesas com
psicólogo (Dr. Roberto Landau) e fisioterapia (Dra. Tatiana Marques) ocorreram,
conforme documentação juntada aos autos, bem como a despesa com a “Expresso
Remoções” se refere a atendimento médico domiciliar de urgência.
Admite que deve o imposto suplementar de R$ 96,25, cujo valor decorre da diminuição
das despesas médicas de R$ 46.930,12 para R$ 46.580,12, resultando na aceitação de
uma glosa de R$ 350,00, conforme documento de e-fl.23, tendo sido pago e diminuído
do valor suplementar exigido, conforme demonstrativo de e-fl.31.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme
definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo quando pago a
título de pensão judicial, não podendo compor a dedução do rendimento do contribuinte
pensioneiro na sua declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes. A
fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que demonstrem os tratamentos
realizados ou o efetivo desembolso dos valores deduzidos, quando os recibos e notas
fiscais apresentados pelo contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para
comprovar as despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/12/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) divergência entre decisões para mesma questão de fato
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.800 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720517/2013-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesa médica.
Da Delimitação da Lide
No lançamento foram apurados os seguintes valores por falta de comprovação:
- dedução indevida de despesas médicas
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública.
O contribuinte impugnou todos os itens do lançamento acima citado.
No recurso, o contribuinte questiona apenas o valor de R$ 24.350,00, referente a
dedução de despesas de saúde.
Diante disso, considero as demais matérias acima citadas, não recorridas, logo,
delimita-se a lide quanto a comprovação dos serviços e do efetivo pagamento das deduções de
despesas médicas no valor de R$ 24.350,00.
A defesa, no recurso, reitera os argumentos da impugnação e apresenta novos
documentos, no caso recibos emitidos pela profissional Tatiana Gomes Marques, para contrapor
argumento da DRJ da imprestabilidade da prova apresentada, no caso um recibo único. No
entanto, a contribuinte não traz nenhuma comprovação de que tenha pago qualquer quantia a
citada profissional de saúde , seja por cheque, cartão de crédito ou extrato bancário
Portanto, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Despesas médicas
Preliminarmente, cabe esclarecer que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.800 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720517/2013-71

A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-
se, quando o beneficiário do pagamento for pessoa física, que na falta de documentação,
a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi
efetuado o pagamento.
A análise da despesas médica será feita nos termos do Decreto 3.000/1999, em seu
art.73 (Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o)), na Lei 13.105/2015
– CPC, em seu art.373, ( o ônus da prova incumbe a quem alega) e no Decreto
70.235/1972, em seu art.29 (Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias).
A primeira despesa glosada foi o valor de R$ 350,00, de Expresso Remoções Ltda –
EPP, CNPJ 03.408.755/0001-18. O contribuinte alega que é dedutível, mas não há
previsão legal para aceitar transporte/remoção de contribuintes como despesas médicas,
conforme norma legal acima transcrita. Aliás, tal valor, de R$ 350,00, pelo que tudo
indica, foi o valor de despesas médicas admitido e pago, conforme e-fls.23 e 31.
A segunda glosa de despesas médicas foi o valor de R$ 15.000,00, de Roberto
Annechino Landau, CPF 091.582.627,50. A defesa traz declaração do psicólogo, de e-
fl.22, de que teria prestado atendimento ao contribuinte nos meses de janeiro a outubro
de 2010, sendo cobrado R$ 1.500,00 por mês, de forma a totalizar o valor de R$
15.000,00. Entretanto, não consta nenhum recibo mensal de pagamento, nem
comprovação de que o contribuinte tenha pago qualquer quantia ao citado psicólogo,
seja por cheque, cartão de crédito ou extrato bancário. Por isso, a simples declaração
não é suficiente para comprovar a despesa realizada, devendo ser mantida a glosa.
A terceira glosa de despesas médicas foi a quantia de R$ 9.000,00, de Tatiana Gomes
Marques, CPF 078.811.207-46. A defesa traz um recibo de R$ 9.000,00 da
fisioterapeuta para comprovar a despesa, conforme e-fl.22. Ocorre que o recibo da
fisioterapeuta é um recibo único, que não indica onde foi prestado o serviço, nem a
quantidade de sessões, sendo um valor elevado para ser cobrado em um único mês, sem
contar que o contribuinte não traz nenhuma comprovação de que tenha pago qualquer
quantia a citada profissional de saúde , seja por cheque, cartão de crédito ou extrato
bancário. Por conseguinte, deve ser mantida a glosa.
Destarte, Voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, na parte litigiosa,
mantendo o crédito tributário exigido, com juros de mora atualizados até o pagamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.800 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.720517/2013-71

Fl. 89
DF CARF MF
Original